Tribunal: STF
Processo: RE 1251625
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido de reajuste salarial, considerada a extensão da política salarial das Universidades Estaduais Paulistas e do Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo – CRUESP aos empregados do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, incisos X e XII, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 207 da Constituição Federal. Afirma não existir previsão legal para o reajuste concedido. Alega ter o acórdão recorrido implicado a vinculação da remuneração de empregados públicos de entidades diversas. Sustenta não estar abrangido na autonomia constitucional das Universidade o poder de fixar a remuneração dos seus servidores. Alude a precedente do Supremo. 
    2. Colho do acórdão o seguinte trecho: 
    O Tribunal Regional registrou, com fulcro na interpretação dos preceitos da legislação estadual pertinente à matéria, quais sejam a Lei Estadual n° 952/76 e o Decreto n° 20.833/83, que o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS se submete à mesma política salarial adotada pelas Universidades Estaduais Paulistas, sujeitando-se aos reajustes estabelecidos pelas Resoluções do CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo.
    Dessa forma, se o deferimento de diferenças salariais está amparado em interpretação de normas estaduais, não há falar em violação dos artigos 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, 169, § 1º, e 207 da Constituição Federal.
    Nesse mesmo sentido decidiu recentemente a SBDI-1 desta Corte, no julgamento do processo E-RR-1070-53.2010.5.15.0133, de relatoria do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e dos processos E-RR-141100-45.2009.5.15.0143 e E-RR-189300-15.2007.5.15.0059, cujo Redator designado, em ambos, foi o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, todos julgados em 15 de agosto de 2013. Transcrevo o primeiro julgado já publicado: 
    “EMBARGOS. REAJUSTES SALARIAIS FIXADOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAUL (CRUESP). EXTENSÃO A FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP). NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. AUTARQUIA ESPECIAL. RECURSO DE REVISTA DA FARMERP PROVIDO. Diante da decisão da c. Turma que reconheceu violação literal do art. 37, X, da Constituição Federal, resta demonstrado dissenso jurisprudencial em face de decisão de outra Turma do c. TST que, apreciando matéria idêntica, entendeu não violada a literalidade da norma. O fundamento do eg. Tribunal Regional, que deferiu diferenças salariais com base na Lei Estadual 8899/94, cujos dispositivos indicam a aplicabilidade dos índices aplicados pelo CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo, determinam o exame de normas estaduais, o que inviabiliza verificar ofensa literal ao art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes do STF. Embargos conhecidos e providos.” (E-RR-1070-53.2010.5.15.0133, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 15/8/2013, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 23/8/2013)
    Acresce ter o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.057.577, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de abril de 2019, concluído que a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto no verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    3. Ante o precedente, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar a improcedência do pedido de reajuste salarial. 
    4.Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator